Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700159-22.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON DE BRITO SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Peticionou o DF (ID 69342779) noticiando que o agravante foi operado em 07/02/2025. Recebeu alta e segue em atendimento ambulatorial. Manifestou-se a Defensoria Pública, conforme ID 69511889 noticiando a realização da cirurgia. Em razão da realização da cirurgia vindicada, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas e sem honorários. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 10 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora